Tribunal: TJES
Processo: 5001512-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR VALERIO DE AGUIAR
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001512-13.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
VALDECIR VALÉRIO DE AGUIAR
RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR MEIO DA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a validade da contratação de

cartão de crédito consignado (RMC) realizada com o Banco Agibank S.A., que ensejou descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente Valdecir Valério de Aguiar, beneficiário do BPC/LOAS, pessoa idosa e portadora de deficiência física, conforme laudo médico constante dos autos.

2. O banco recorrido juntou aos autos contrato digital de empréstimo e cartão consignado, todavia sem validação por meio da ICP-Brasil ou da plataforma Gov.br, o que inviabiliza a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica e, consequentemente, a comprovação da manifestação de vontade do consumidor.

3. O art. 373, II, do CPC impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, especialmente em se tratando de relação de consumo e de pessoa hipervulnerável (idoso, beneficiário assistencial). A ausência de certificação digital qualificada e de outros elementos que atestem a anuência livre e consciente do consumidor revela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Ademais, restou incontroverso que os descontos foram efetivamente realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova inequívoca de que o consumidor tenha solicitado ou utilizado o referido cartão de crédito. Assim, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), para o julgamento imediato do mérito recursal.

5. Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução deve ocorrer em dobro, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros pela taxa SELIC a partir da citação, admitida compensação com eventuais valores creditados ao consumidor.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo em relação a pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento. Diante da reiteração de condutas abusivas e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de improcedência (ID nº 16183091) e: 1)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando que o banco recorrido cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do recorrente; 2)
CONDENAR
o Banco Agibank S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; 3)
CONDENAR
o Banco Agibank S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)